Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. LOTES VAZIOS. ESBULHO. MELHOR POSSE. AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil). De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré.

2. Na hipótese, extrai-se do conjunto probatório que, quando a parte ré passou a exercer a posse do imóvel posto “sub judice”, a parte autora já usufruía tal direito, o que configura o esbulho.

3. A cessão de direitos, por si só, não demonstra a boa-fé do requerido, eis que desacompanhada de qualquer comprovante de pagamento e/ou documento que evidencie a posse anterior pelo cedente

4. Recurso conhecido e não provido.